Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS no 1011286-43.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – ÁGUA BOA
Impetrante: VANESSA CONCEIÇÃO LEITE
Paciente: GABRIELLA SOUZA SILVA
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Número do Protocolo: 1011286-43.2021.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por VANESSA CONCEIÇÃO LEITE em favor da paciente GABRIELLA SOUZA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca da Capital/MT que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (cf. Id. no 92292987).
A paciente Gabriella Souza Silva foi presa em flagrante delito no dia 22.06.2021 pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico); art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e art. 218 do Código Penal (corrupção de menores), após denúncias de que na Rua G10, no 73, Bairro Tropical 3, no Município de Água Boa/MT, havia um ponto de venda de drogas, sendo então realizada diligências para averiguar os fatos; no local, os policiais encontraram seis pessoas, uma delas a paciente Gabriella, que estava trancada no quarto e recusou a abriu a porta, que foi arrombada pelos agentes, “onde foram localizados diversas porções de drogas (...) vários celulares, um caderno com anotações referente às movimentações da organização criminosa Comando Vermelho, anotações de despesas dos moradores da casa, documentos pessoais também dos moradores, dinheiro, cartão bancário, comprovantes bancários, uma arma de fogo (localizada no forro da casa), vinte e nove cestas básicas (distribuídas pela facção Comando Vermelho), além de outros objetos” (cf. Id. no 92292987 - pág. 4).
A impetrante alega que a paciente é mãe de dois filhos menores de 6 anos de idade, e um deles, Adelly Souza Padilha Reichert, nascida em 24.02.2021, se alimenta exclusivamente de leite materno, e o outro, Alerrandro Souza Gonçalves Leão, nascido em 05.05.2017, igualmente necessita da mãe para cuidados básicos do dia a dia.
Afirma que os fatos narrados na impetração são “suficientes” para comprovar a dependência dos menores em relação à genitora, e, consequentemente, autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como escopo de garantir a proteção dos menores, até mesmo porque, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de caracterizar manifesto constrangimento ilegal.
Pede, pois, preferencialmente, seja a paciente liminarmente restituída à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar (cf. Id. no 92292984).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível constatar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo douto impetrante, constando, inclusive, que a decisão fora proferida imediatamente em seguida à realização da audiência de custódia.
De todo modo, em atenção à principal crítica disparada pelo impetrante contra a legalidade da decisão, observo que, existem nos autos fatos que corroboram ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar sob os seguintes fundamentos:
Ao analisar aos autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.
À vista disso, a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para evitar reiterações criminosas.
Ressaltando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (duzentos e cinquenta gramas de cocaína, trezentos gramas de maconha, cinquenta e seis unidades de comprimidos de cor azul, e outras), arma de fogo, diversos celulares, dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos e outros objetos (id. 58869327).
Ademais, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados aos autuados preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
E ainda, verifica-se, conforme os relatórios policiais n. 317/2021 (id. 58869316), n. 421/2021 (id. 58869318), n. 438/2021 (id. 58869314) e n. 439/2021 (id. 58869326), além de depoimento e denúncia de ameaça de morte e de “salve” por membros da facção criminosa (incluindo o autuado Lucas Padilha) (id. 58869320 e id. 58869322), e todos os documentos anexados nos autos, que os autuados são integrantes faccionados na facção comando vermelho, e que são investigados por outros fatos.
E de acordo com o art. 310, §2o, integrar em organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória.
Ressalta-se que há estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme o relatório n. 438/2021, já mencionado, no qual se descreve que o autuado LUCAS PADILHA é o responsável por fazer os chamados “salves” para a organização criminosa, a autuada GABRIELLA participa das propagandas de venda de drogas no aplicativo Instagram, os menores que estavam na casa, seriam responsáveis por participarem das questões de disponibilização de ponto de venda de drogas, e o autuado VINICIUS SILVEIRA responsável pelo tráfico em si.
E ainda, o autuado LUCAS PADILHA, responde outras ações penais (n. 1002175-06.2020.8.11.0021 e n. 1007420-32.2020.8.11.0042), na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (competente por processar e julgar crimes cometidos por Organização Criminosa), ou seja, é comprovado que o autuado compõe a facção criminosa, bem como no relatório n. 439/2021 (id. 58869326), diz que o autuado LUCAS, além de administrar a droga comercializada nesta Comarca, tem sob seu comando os outros autuados.
Portanto, todos os autuados, estavam reunidos, em organização criminosa, sob o comando do autuado LUCAS, com o intuito de praticarem o tráfico de drogas.
E, em que pese a autuada GABRIELLA ter alegado ser mãe de 2 (dois) filhos menores, essa alegação, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias.
Deste modo, in casu, a autuada integra Organização Criminosa. Diante disso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, pela alta gravidade em concreto de sua conduta, sendo que se for concedida a liberdade, possivelmente a custodiada voltará a delinquir.
E em que pese ser mãe de dois filhos menores, entendo que as crianças têm parentes (familiares) que possam, nesse primeiro momento, cuidar dos menores, portanto, não haverá consequências irreparáveis (cf. Id. no 92292987 - pág. 6).
Não obstante a alegação de ausência de fundamentação, o que se observa, muito pelo contrário, que a decisão se apresenta muito bem fundamentada, inclusive com expressa referência ao fato de que “em que pese ser mãe de dois filhos menores, entendo que as crianças têm parentes (familiares) que possam, nesse primeiro momento, cuidar dos menores, portanto, não haverá consequências irreparáveis”.
Logo, percebe-se que a decisão da autoridade coatora está correta, já que o simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, sobretudo diante da ausência de provas de que as crianças estão desamparadas e que dependem exclusivamente dos cuidados maternos.
Indefiro, pois, o pedido de liminar, mantendo a prisão preventiva decretada.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista